Tribunal: TCU
Processo: 027.338/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9127/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.338/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria da Costa Santos (XXX.359.044-XX); Celso Nascimento Castilho (XXX.898.799-XX); Guilherme da Hora Lima (XXX.122.186-XX); Ilka Mendes Lima (XXX.804.113-XX); Isabel Cristina da Costa (XXX.417.429-XX); Lisia Cunha CE (XXX.085.550-XX); Ranuza Gomes Lima (XXX.499.474-XX); Roseli Machado Nunes (XXX.117.549-XX); Tatiane Santana dos Santos (XXX.308.001-XX); Vanessa de Lima Saraiva (XXX.578.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.